Tribunal: TJDFT
Processo: 0733675-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INDEVIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE VETORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A abordagem policial não pode ser cominada de ilegal, quando a denúncia anônima individualiza pormenorizadamente o acusado. Em linha de princípio, a ação policial, sem estigma social, de realizar, antes da busca pessoal, coleta de elementos indiciários, não pode ser caracterizada como arbitrária ou ilegal, e afastar a prova decorrente do flagrante do porte de entorpecente.

2. Não é possível desprezar a utilidade da " notícia anônima " para a configuração da “justa causa” para a busca pessoal prevista na norma do § 2o do Art. 240 do CPP. Todavia, é necessário, a priori, a realização de uma investigação prévia para corroborar se a “delação apócrifa” possui standards probatórios mínimos.

3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

4. Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 4.1 Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado".

5. Para a concessão da benefício estatuído pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar sobejamente demonstrados os requisitos cumulativos eleitos pelo legislador, sendo certo que a habitualidade na comercialização dos entorpecentes impede a possibilidade da aplicação da causa de diminuição da pena.

6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.